Tribunal: STF
Processo: RHC 207478
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Medeiros Carneiro, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 673.734/DF (documento eletrônico 14). 
    No entanto, este pleito não deve ser conhecido. 
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 
    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 
    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).
    Todavia, o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão que vai de encontro a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, porquanto deve “o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário). 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal. Assim, transcrevo, por oportuno, a decisão combatida, na parte que interessa ao julgamento deste recurso:
    “[...]
    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP. 
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva. 
    Neste habeas corpus, alega a impetrante que, apesar do reduzido valor do bem subtraído, não foi reconhecida a bagatela, para cuja análise os registros de vida pregressa do agente são irrelevantes. 
    Pede seja aplicado o princípio da insignificância. 
    Indeferida a liminar e apresentadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem (pág. 1 do documento eletrônico 14).
    [...]
    Assim, conquanto respeite os argumentos dogmáticos que não coonestam essa jurisprudência, alio-me aos que não admitem a incidência da regra bagatelar em casos nos quais o agente é contumaz autor de pequenos desfalques ao patrimônio, ressalvadas, vale registrar, as hipóteses em que a inexpressividade da conduta ou do resultado é tão grande que, a despeito da existência de maus antecedentes, não se justifica a utilização do aparato repressivo do Estado para punir o comportamento formalmente tipificado como crime. 
    E mais. A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal desse indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. O indivíduo que furta um real uma vez não pode ser igualado ao que furta um real habitualmente, escorando-se, conscientemente, na impunidade, sob pena de violação do princípio da isonomia. 
    Aliás, assinalo que o legislador penal confere relevo ao histórico de vida pregressa do réu para outorgar-lhe a redução da pena, em forma de causa especial de diminuição da sanção, o que evidencia, sem margem a tergiversações, que o legislador penal, máxime em crimes que afetam o patrimônio alheio, dá importância ao comportamento pretérito do agente para conceder-lhe o benefício da redução da pena. 
    De igual modo, a Parte Geral do Código Penal dá vários exemplos de interferência da primariedade e/ou dos bons antecedentes penais do réu para fins de individualizar a sanção ou para conceder ou não certos benefícios. 
    Ora, se o legislador penal sopesa o comportamento do acusado anterior à prática do crime que está sendo objeto de um processo penal, quer para diminuir-lhe o quantum, quer para conceder-lhe algum direito (substituição da pena privativa de liberdade, livramento condicional etc.), por qual motivo haverá o intérprete e aplicador da lei penal deixar de ter em conta anteriores condenações definitivas do réu ao analisar a relevância penal de seu agir, i.e., tendo em mira o desvalor de sua conduta. 
    Da mesma forma, como já observado, cada caso há de ensejar análise criteriosa e singularizada, de modo a, eventualmente, ser reconhecida a não punibilidade de um furto de coisa com valor insignificante, ainda que presentes antecedentes penais do agente, se não denotarem estes tratar-se de alguém que se dedica, com habitualidade, a cometer crimes patrimoniais. 
    Na espécie, o réu reincidente específico subtraiu de pessoa jurídica, em 10/1/2020, peça de carne avaliada em R$ 169,13 (16,27% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos).
    Assim, apesar do valor relativamente reduzido da res furtiva, entendo inviável a incidência do princípio da insignificância, pois o paciente ostenta anotações e condenação definitiva por furto, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que configura a sua habitualidade delitiva. Nesse sentido: 
    ‘[...]’
    VI. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem” (págs. 10-11 do documento eletrônico 14; grifos no original).
    Todavia, nos autos daquele HC 673.734/DF, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou em sentido contrário à decisão acima transcrita. O teor dessa manifestação é o seguinte:
    “[...]
    14. A insignificância penal é indiscutivelmente um instrumento valioso de realização da justiça penal, mas que precisa ser aplicado com muita cautela, sob pena de tornar-se um estímulo à prática de pequenos delitos e um consequente fator de desestabilização social.
    15. Não parece desarrazoado afirmar que, tratando-se de agente com histórico de prática de furtos, a resposta do Estado não pode ser a mera afirmação de que o fato é irrelevante. Como afirmou a eminente Ministra Cármen Lúcia em voto proferido no HC 118.089, ‘O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. (…) Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter a lei penal’. 
    16. Tratando-se de crime de furto de objeto de pequeno valor, a solução adotada pelo Pleno foi a de que eventual pena privativa de liberdade que venha ser aplicada seja cumprida, como regra geral, em regime aberto, com a substituição por pena restritiva de direitos.
    17. Essa solução atende à finalidade de prevenção que é própria da pena e, ao mesmo tempo, evita que o agente seja enclausurado. Nas palavras do eminente Ministro Roberto Barroso, ‘As sanções restritivas de direitos têm um caráter ressocializador muito mais evidente em comparação com as penas privativas de liberdade, especialmente em casos abrangíveis pelo princípio da insignificância’ (HC nº 123.734).
    18. Pelo exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, com a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente seja cumprida em regime aberto, determinando-se a substituição por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo de primeiro grau” (págs. 7-8 do documento eletrônico 230).
    Na espécie, valendo-me da técnica da motivação per relationem, adoto como razão de decidir os fundamentos constantes do parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF), mas, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, nos exatos termos constantes da manifestação do Parquet Federal.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator